Tribunal: TJBA
Processo: 8003932-21.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003932-21.2024.8.05.0124

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. ERRO DE TIPO AFASTADO. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, em razão de ter sido surpreendido na posse de veículo produto de roubo, absolvendo-o das demais imputações constantes da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a autoria e o dolo na conduta de receptação atribuída ao Apelante, especialmente quanto à ciência da origem ilícita do veículo; (ii) estabelecer se incidem erro de tipo essencial, atipicidade da conduta ou nulidade na dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra de forma segura que o Apelante foi encontrado na posse de veículo com registro de roubo recente, em contexto de fuga à abordagem policial, circunstâncias aptas a evidenciar a ciência da ilicitude ou, ao menos, a assunção do risco.

4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência são firmes, coerentes e harmônicos entre si, colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo indícios de animosidade ou interesse pessoal capazes de infirmar sua credibilidade.

5. A alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem mostra-se inverossímil diante das circunstâncias objetivas do caso, aplicando-se a teoria da cegueira deliberada, caracterizadora do dolo eventual no crime de receptação.

6. O erro de tipo essencial não se configura, pois as circunstâncias do fato afastam a inevitabilidade do desconhecimento, revelando indiferença consciente do agente quanto à procedência criminosa do veículo.

7. A conduta subsume-se perfeitamente ao tipo penal do art. 180 do Código Penal, sendo irrelevante a não participação do Apelante no crime antecedente, dada a autonomia do delito de receptação.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa sem redução aquém do piso cominado, em observância à Súmula 231 do STJ, inexistindo causas de aumento ou diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse de veículo produto de roubo, aliada a circunstâncias objetivas indicativas de ilicitude, autoriza o reconhecimento do dolo direto ou eventual no crime de receptação.

2. O erro de tipo essencial não se configura quando o agente, diante de indícios evidentes de ilegalidade, assume o risco quanto à origem criminosa do bem.

3. Os depoimentos de policiais, quando firmes e coerentes, constituem prova idônea para embasar a condenação penal.

4. A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 20, 59, 65, I, 180; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.039.013/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.232.360/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01.06.2018; STJ, Súmula nº 231.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos da Apelação Criminal n.º
8003932-21.2024.8.05.0124
, em que figura, como Apelante,
DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA
, e, como Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

C
ONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
permanecendo
inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10